Tribunal: TJSP
Processo: 2280147-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição ao julgamento virtual indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Julgamento virtual mantido.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Autorização judicial para a venda de imóvel, com destinação de seu produto ao "i) pagamento dos credores trabalhistas da recuperação judicial,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição ao julgamento virtual indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Julgamento virtual mantido.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Autorização judicial para a venda de imóvel, com destinação de seu produto ao "i) pagamento dos credores trabalhistas da recuperação judicial, num montante aproximado de R$ 10.000.000,00 [..]; (ii) pagamento de algumas taxas e impostos necessárias para realização da venda e; (iii) pagamento de despesas operacionais das recuperandas, tais como salários de funcionários, honorários do administrador judicial e de seus assessores jurídicos e financeiros, relacionados tão somente aos vencimentos atrasados" – Sociedade de Advogados patrona das recuperadas substituída no curso do processo por correspondência em que também consta confissão de existência de débito de honorários no montante certo de R$ 1.739.056,90 – Pretensão da recorrente ao tratamento idêntico e percepção do saldo a ela devido, na forma deferida pelo Magistrado – Resistência das recuperandas sob o argumento de que o crédito é ilíquido, inexigível e que a matéria estaria preclusa – Descabimento da defesa – Pretensão da recorrente manifestada tão logo conhecida a autorização e a destinação da venda – Pretensão que não é de equiparar seu crédito aos credores da classe I, mas de dar compreensão de que seu crédito é exatamente aquele indicado no item (iii) da justificativa apresentada pelas recuperandas – Conflito de interesses entre as bancas de Advogados presente – Direito dos advogados retirantes resistido por manifestação dos atuais advogados das recuperandas – Recuperandas autorizadas a pagar, com o fruto da venda do imóvel os honorários dos seus atuais advogados, mas não daqueles devidos aos anteriores patronos – Interpretação da expressão serviços jurídicos vencidos – Extensão necessária aos honorários vencidos da banca de Advogados substituída – Ordem de pagamentos aclarada – Recurso provido com determinação.

Dispositivo: deram provimento ao recurso, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280147-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MANGE
ADVOGADOS ASSOCIADOS, são agravados GARCIA PARTICIPAÇÕES S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JARAGUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA,
JARAGUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA e JARAGUA
ENGENHARIA E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280147-34.2019.8.26.0000 -Voto no 39.196
2
VOTO No
: 39.196 (REC-DIG-V)
AGRV. No
: 2280147-34.2019.8.26.0000
COMARCA : SOROCABA
AGTE.
: MANGE ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGDO.
: GARCIA PARTICIPAÇÕES S/A
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) E OUTROS
INTDO.
: FERNANDO BORGES ADMINISTRAÇÃO,
PARTICIPAÇÕES
E DESENVOLVIMENTO
DE NEGÓCIOS LTDA.
(ADMINISTRADORA
JUDICIAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Oposição ao julgamento
virtual indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se
tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a
possibilidade de sustentação oral
Julgamento virtual
mantido.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL Autorização judicial para a
venda de imóvel, com destinação de seu produto ao “i)
pagamento dos credores trabalhistas da recuperação judicial,
num montante aproximado de R$ 10.000.000,00 [..]; (ii)
pagamento de algumas taxas e impostos necessárias para
realização da venda e; (iii) pagamento de despesas
operacionais das recuperandas, tais como salários de
funcionários, honorários do administrador judicial e de seus
assessores jurídicos e financeiros, relacionados tão somente aos
vencimentos atrasados” Sociedade de Advogados patrona
das recuperadas substituída no curso do processo por
correspondência em que também consta confissão de
existência de débito de honorários no montante certo de R$
1.739.056,90 Pretensão da recorrente ao tratamento idêntico
e percepção do saldo a ela devido, na forma deferida pelo
Magistrado Resistência das recuperandas sob o argumento
de que o crédito é ilíquido, inexigível e que a matéria estaria
preclusa Descabimento da defesa Pretensão da recorrente
manifestada tão logo conhecida a autorização e a destinação da
venda Pretensão que não é de equiparar seu crédito aos
credores da classe I, mas de dar compreensão de que seu
crédito é exatamente aquele indicado no item (iii) da
justificativa apresentada pelas recuperandas
Conflito de
interesses entre as bancas de Advogados presente Direito dos
advogados retirantes resistido por manifestação dos atuais
advogados das recuperandas Recuperandas autorizadas a
pagar, com o fruto da venda do imóvel os honorários dos seus
atuais advogados, mas não daqueles devidos aos anteriores
patronos
Interpretação da expressão serviços jurídicos
vencidos Extensão necessária aos honorários vencidos da
banca de Advogados substituída
Ordem de pagamentos
aclarada Recurso provido com determinação.
Dispositivo: deram provimento ao recurso, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280147-34.2019.8.26.0000 -Voto no 39.196
3
No presente recurso pretende-se a reforma da r. decisão em
fl. 24.954-24.961, dos autos de origem, que indeferiu a reserva de valores
pretendida pela sociedade de advogados, determinado que a credora buscasse o
reconhecimento do crédito pelas vias próprias.
Determinado o processamento do recurso pelo i. Des. Sérgio
Shimura, no impedimento ocasional do Relator (RITJSP, art. 70), deferiu-se a
antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a reserva
pretendida até o julgamento colegiado (fl. 34-35).
Há oposição ao julgamento virtual em fl. 41, a qual fica
indeferida porque não justificada e, ainda, em razão da sobrevinda dos efeitos
processuais decorrentes da Covid-19, não havendo previsão regimental para
intervenção das partes ou sustentação oral.
Contraminuta
em
fl.
43-59
e
manifestação
da
administradora judicial em fl. 61-63, pelo não provimento.
Manifestação do Exmo Dr. Carlos Alberto Amin Filho, DD.
Procurador de Justiça, aos 27 de março de 2020, pelo não provimento, sob a
compreensão de que o crédito é extraconcursal, sendo “descabido tal pedido de
reserva” e que o credor “deverá, pelas vias próprias cumprimento de sentença
buscar o pagamento do que lhe for devido ou, se necessário, haverá que se
valer de eventual constrição bens das recuperandas para tanto” e “sempre
sujeitando-se tal constrição à análise de possível essencialidade dos bens
constritos pelo d. juízo recuperacional, competente para tanto” (fl. 71-76).
É o relatório.
A r. decisão proferida pelo Exmo Dr. José Elias Themer,
MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Sorocaba encontra-se
assim redigida, no capítulo que se refere ao agravante:
[..]
Fls. 24.847/24.854: Considerando que a recuperanda impugna o
crédito informado de “Mange Advogados Associados”, que
patrocinaram as recuperandas anteriormente, estes deverão
buscar o reconhecimento do crédito pelas vias próprias.
Int.
Sorocaba, 21 de novembro de 2019.
O crédito da agravante é manifestamente extraconcursal,
como ocorre em todas as pretensões dos ilustres advogados que buscam a
satisfação dos honorários contratuais decorrentes do trabalho jurídico
realizado para o ingresso do pedido de recuperação judicial.
E essa matéria é incontroversa, conforme admite o
agravante (fl. 11, item 25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280147-34.2019.8.26.0000 -Voto no 39.196
4
Não fosse esse o entendimento, os i. Advogados deveriam
ter relacionado seu crédito na lista do art. 51, III, da LREF, no momento em
que distribuído o pedido recuperatório.
A agravante admite ter recebido parcela desse crédito,
conforme se dessume do documento n. 1 (fl. 16-21) em que relata que os
honorários foram ajustados em R$ 5.000.000,00 (fl. 16, item 7, alíneas a até d)
e, entretanto, pleiteia receber o saldo de R$ 1.739.056,90 (fl. 6, item 7; fl. 11,
item 22).
Se concursal fosse o crédito pleiteado, a credora não poderia
tê-lo em parcelas distintas das ajustadas, nos prazos constantes do plano
recuperacional.
Pois bem.
A insurgência da credora se situa na afirmação de que
vários créditos extraconcursais, de “funcionários, assessores jurídicos e
financeiros e os honorários do administrador judicial” (fl. 11, item 26) serão
pagos com recursos oriundos da venda de imóvel das recuperandas.
Seu pleito não se encontra precluso como sugerem as
recuperandas (fl. 48) sob o argumento de que os i. Advogados não se
insurgiram contra a decisão que definiu a “destinação do fruto da alienação”
(fl. 48).
O pleito da recorrente é de tratamento idêntico àqueles e,
portanto, somente poderia ser realizado após sua definição.
A própria agravada informa que o agravante prestou
serviços às recuperandas até início do ano de 2018 (fl. 48), porém indicando
decisão proferida em fl. 24.325/24.328, sem indicar a data de sua prolação e/ou
publicação.
Nada obstante, constata-se, em pesquisa, que essa decisão
data de 18 de outubro de 2019 e as agravantes requereram, em seguida a esse
despacho, o pagamento do saldo que entendem devido, sobrevindo a r. decisão
ora recorrida:
18/10/2019
Remetido ao DJE

Relação: 2059/2019 Teor do ato: JARAGUÁ
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS
LTDA requer
autorização
para alienação do imóvel situado em Ipojuca/PE,
pelo valor de R$ 14.085.000,00

(quatorze milhões e oitenta e cinco mil reais) à empresa Araguaia Empreendimentos
Ltda. O
imóvel não se encontra em operação, gerando despesas e custos. O valor apurado será
utilizado para pagamento
dos credores trabalhistas,
num montante aproximado
de R$
10.000.000,00
(dez milhões de reais), taxas e impostos, despesas com funcionários,

assessores jurídicos e financeiros
e os honorários
do administrador
judicial (fls.
24.005/24.009).
O administrador
judicial manifestou-se
pela observação
das seguintes
medidas: a posse precária, a ser concedida após a comprovação
do pagamento
do sinal, fica
condicionada
à entrega de carta de fiança emitida por banco de primeira linha e com
cobertura atrelada ao saldo devedor integral, decrescendo
com as amortizações
mensais. A
escritura definitiva com a transmissão
da propriedade
deve ser outorgada ao comprador

após a comprovação
do pagamento
integral do preço. Os valores devem ficar em conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280147-34.2019.8.26.0000 -Voto no 39.196
5
corrente exclusiva, com o envio de extratos mensais à administradora
judicial do
cumprimento
da obrigação (fls. 24.156/24.159).
Os credores Adriano Machado Meireles e
José Jorge dos Santos concordaram
com a venda do imóvel (fls. 24.155). A credora Sindicato
dos Trabalhadores
nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de
Sorocaba e Região, concordaram
com a venda do imóvel, requerendo
que o valor seja
destinado ao pagamento
dos credores trabalhistas
concursais
e extraconcursais
(fls.
24.168/24.170).
Os credores Transportes
e Serviços Astro Ltda, Adriana Ribeiro da Silva ME
(RBX Inspeções),
Ultra Imagem Viegas Ltda, Embraloc, Endsolda Inspeções Ltda, M. Rubem
Advogados
Associados,
Futura Group Serviços Consultorias
e Treinamentos
Ltda
requereram
a avaliação do imóvel por perito judicial (fls. 24.176). A credora Sindicato dos
Trabalhadores
nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de Osasco e
Região concordou com a venda do imóvel (fls. 24.185/24.187).
A credora Korea Trade
Insurance Corporation
discorda da alienação do imóvel, por não haver um novo plano de
recuperação
judicial. Qualquer forma de pagamento
deve estar contida no plano de
recuperação
(fls. 24.188/24.194).
A credora HSBC Bank Brasil S/A discorda da alienação do
imóvel, uma vez que as questões relativas a pagamento
dos credores devem se dar na
Assembleia
Geral de Credores (fls. 24.195/24.196).
DECIDO. A alienação do imóvel deve ser
deferida. O valor da proposta de compra do imóvel é praticamente
o mesmo de sua avaliação
(fls. 24.043). Conforme consta no artigo 66 da Lei 11.101/05, após a distribuição
do pedido de
recuperação
judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo
permanente,
salvo evidente utilidade reconhecida
pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com
exceção daqueles previamente
relacionados
no plano de recuperação
judicial (grifo meu). É
de evidente utilidade a alienação do imóvel, pois o imóvel não se encontra em operação,
conforme informado pela recuperanda
(fls. 24.007) e o valor pago servirá para abater parte
da dívida e pagar grande quantidade
de credores. Além disso, há previsão do pagamento
de
97% dos credores da classe I, ou seja, classe dos trabalhistas
(fls. 24.009), que já figuram com
preponderância
em relação a outros créditos numa eventual falência (art. 83, Lei 11.101/05).

Quanto à manifestação
do administrador
judicial, é desnecessária
a confecção de carta de
fiança para que ocorra a posse precária, porque oneraria e atrasaria ainda mais o processo,
com risco de desistência
do negócio e prejuízo aos credores. Defiro apenas que a outorga da
escritura definitiva se dê após o pagamento
total do preço. Posto isso, DEFIRO a alienação
do imóvel situado em Ipojuca/PE,
pertencente
à recuperanda,
pelo valor de R$ 14.085.000,00

(quatorze milhões e oitenta e cinco mil reais), condicionada
a outorga da escritura definitiva
ao pagamento
total do preço, devendo a recuperanda
prestar contas ao administrador
dos
pagamentos
realizados aos credores por intermédio
de envio de extratos mensais, ficando os
valores da venda em conta corrente exclusiva. Int.
Por entender que seu crédito ostenta a mesma condição
jurídica daqueles, pleiteia a paridade de tratamento.
A dificuldade, entretanto, não estaria na aplicação do
tratamento isonômico, mas em que não estaria comprovada a existência do
saldo pleiteado pela recorrente. Há, como indicando na r. decisão de primeiro
grau, resistência da devedora quanto à existência e exigibilidade desse
montante (fl. 52-54).
Vê-se, porém, que a pretensão da recorrente não é
equiparar seu crédito aos credores da classe I (v. fl. 10, item 20), sem habilitar-
se como crédito concursal, mas dar compreensão de que seu crédito é
exatamente aquele indicado no item (iii) da justificativa apresentada pelas
recuperandas.
Esse pleito (fl. 24.009 na origem) é aquele que se encontra
em fl. 46 dos autos, na contraminuta:
Isto porque, ficou consignado que os frutos da alienação seriam
convertidos integralmente para (i) pagamento dos credores
trabalhistas da recuperação judicial, num montante aproximado
de R$ 10.000.000,00 [..]; (ii) pagamento de algumas taxas e
impostos necessárias para realização da venda e; (iii) pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280147-34.2019.8.26.0000 -Voto no 39.196
6
de despesas operacionais das recuperandas, tais como salários
de funcionários, honorários do administrador judicial e de seus
assessores jurídicos e financeiros relacionados tão somente aos
vencimentos atrasados.
Ora, o pagamento de assessores jurídicos somente pode
referir-se aos atuais patronos das recuperandas que, se compreende por esta
leitura, sejam detentores de “vencimentos atrasados”. Isso também ocorre com
o anterior Advogado das recuperandas.
As recuperandas estariam, assim, autorizadas a pagar, com
o fruto da venda do imóvel os honorários dos seus atuais advogados, mas não
daqueles devidos aos anteriores patronos.
E a resistência ao reconhecimento do débito dos patronos
anteriores é feita pela atual banca de advogados das recuperandas.
Bem se vê um conflito de interesses a impor a máxima
cautela dos Magistrados.
Não se trata apenas de dar destinação idêntica, mas
elucidar a extensão daquilo que foi autorizado e esse exercício intelectual
remete, necessariamente, à autorização de pagamento contida na expressão
serviços jurídicos vencidos .
Saber se há ou não débito no valor indicado pelos
advogados da recorrente é de grande simplicidade porque no momento da
liquidação dos débitos devem as recuperandas apresentar os recibos de
quitação, conforme contrato firmado com os requerentes. Se isso não for feito, à
quitação indicada em fl. 24.686-24.699, fl. 6, item 7, ostenta liquidez
indiscutível, pois contém assinaturas não contestadas das recuperandas Garcia
Participações S/A, Jaraguá Equipamentos Industriais Ltda., Jaraguá
Equipamentos Industriais do Nordeste Ltda. e Jaragua Engenharia e
Instalações Industriais Ltda.
E a ordem de pagamentos emerge da natureza dos créditos:
os impostos e taxas incidentes, neste caso, precedem aos demais pagamentos
porque a não quitação inviabiliza toda a operação e não haveria licitantes
dispostos a honrar com esse custo adicional.
Em seguida, o pagamento dos credores concursais
trabalhistas, destinatários de cerca de 71% do valor estimado à venda. Dos
estimados 39% restantes ou da fração que restar, há de se impor rateio a todos
os prestadores de serviço indicados no item (iii) da manifestação das
recuperandas em seu pleito que deu origem à autorização. Isto porque todos
ostentam a mesma qualidade, são profissionais que exerceram sua atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280147-34.2019.8.26.0000 -Voto no 39.196
7
no processo e para êxito do processo recuperacional.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, com
determinação quanto à ordem de pagamentos.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR